Tribunal: TJBA
Processo: 0000042-57.2019.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000042-57.2019.8.05.0264 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDVALDO SILVA SANTOS e outros Advogado(s): SILVIO ALLONY MORAES BATISTA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA A ESTIPULAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO, PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINARES REJEITADAS. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO ANTE A INEXISTÊNCIA NA COMARCA, DE DEFENSORIA PÚBLICA. LEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM CUSTEADOS PELO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. ATENDIMENTO AO TEMA Nº 984 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Ubaitaba, que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo, nomeado diante da ausência de defensor público. O valor arbitrado foi de R$ 3.500,00, tendo em vista a atuação do advogado em fases essenciais do processo penal, incluindo a resposta à acusação e instrução, culminando na extinção da punibilidade do réu por morte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a inexistência de defensor público na comarca justifica a nomeação de defensor dativo e a consequente condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) saber se o juízo criminal é competente para fixar a verba honorária decorrente da atuação do defensor dativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1 - A Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública da Bahia, invocada pelo Recorrente, não se aplica de forma a impedir a nomeação no caso concreto, por tratar-se de auxílio para sessões plenárias, não suprindo a necessidade de assistência jurídica contínua na fase de instrução. 2 - A ausência de defensor público na comarca impõe ao Estado o dever de prover assistência jurídica por meio de defensor dativo, sob pena de nulidade absoluta do processo penal. 3 - O art. 5º, LXXIV, da CF/1988, combinado com o art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB, assegura ao defensor dativo o direito à remuneração arbitrada judicialmente, servindo a tabela da OAB como referência. 4 - A sentença penal que fixa honorários advocatícios constitui título executivo judicial, certo, líquido e exigível, sendo desnecessário o ajuizamento de ação cível autônoma. 5 - O valor fixado revela-se proporcional e razoável, considerando a atuação efetiva do defensor e o grau de zelo demonstrado nos autos, considerando a gravidade do crime de homicídio qualificado e a atuação efetiva do defensor, conforme IDs 99647863 e 99647865. IV. DISPOSITIVO E TESE 1 - Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de defensor público na comarca autoriza a nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários advocatícios pelo juízo criminal. 2. O Estado é responsável pela remuneração do defensor nomeado, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. A sentença penal que fixa honorários constitui título executivo judicial, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/1994.” JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 871.543/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 05.08.2008; STJ, AgRg no AREsp 416.168/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 25.02.2014; STJ, AgRg no REsp 1370209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 06.06.2013. Tema nº 984, STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000042-57.2019.8.05.0264, da Comarca de UBAITABA/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e, Apelado, SILVIO ALLONY MORAES BATISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO APELO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, confirmando a Sentença de primeiro grau, nos termos do voto condutor. E o fazem, pelas razões a seguir explicitadas.